Tribunal: TJDFT
Processo: 0717143-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717143-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO ALVES MARINHO IMPETRANTE: MARCELO ALVES MARINHO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso preventivamente em 13.12.23, pelos crimes do art. 33, caput, art. 35, caput, ambos da L. 11.343/06 - tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas - e do art. 12 da L. 10.826/03 - posse irregular de arma de fogo de uso permitido – teve mantida a prisão preventiva, em 14.12.24, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal (ID 58526353, p. 33/7). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, que se fundamentou em investigações destinadas a apurar crimes cometidos por terceiro. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do paciente, os policiais encontraram apenas duas munições em situação irregular. A pistola e as munições calibre 9mm, apreendidas no local, possuem registro. Não se pode atribuir ao paciente a propriedade das drogas apreendidas em seu estabelecimento comercial, pois, além de não estar presente durante o cumprimento do mandando, as drogas foram encontradas no banheiro, acessível aos frequentadores do local. E o dinheiro apreendido – R$ 12.640,00 - é compatível com a atividade profissional do paciente que além de proprietário de estabelecimento comercial, compra e vende veículos e comercializa ovos em sua pequena granja. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é nula, porque proferida por juiz incompetente, da 3a Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás - GO, assim como os atos praticados pelo MM. Juiz da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pois os supostos crimes foram cometidos em Santo Antônio do Descoberto - GO. Alega, ainda, excesso de prazo, pois o paciente está preso há aproximadamente 180 dias, sem que formada sua culpa ou definido o juízo competente para processar a ação. E o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo responsável pelo sustento dos seus seis filhos e outros familiares que dependem financeiramente dele. O paciente, investigado por comercializar drogas em Santo Antônio do Descoberto - GO, teve a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz da 3a Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás - GO. Deferiu-se, ainda, pedidos de quebra de dados telefônicos e telemáticos e de busca e apreensão (ação penal, ID 187593574). As interceptações telefônicas revelaram que o paciente possuía vínculo com o coautor Silvecio Gonçalves da Silva, sendo responsável por comercializar as drogas pertencentes a esse, em seu estabelecimento comercial, situado em Santo Antônio do Descoberto – GO. No cumprimento dos mandados de busca e apreensão foram apreendidos no estabelecimento comercial vinculado ao paciente significativa quantidade de drogas, balanças de precisão e hd’s ligados a circuito interno de segurança. Na cozinha do referido estabelecimento foram apreendidas, ainda, oito munições calibre .38 e sete munições calibre 6.35. Na ocasião, os policiais abordaram usuário de drogas, que disse ter adquirido porção de droga do paciente, por R$ 30,00. Os policiais dirigiram-se à residência do paciente, onde apreenderam pistola calibre 9mm, munições e R$ 12.000,00. Apreenderam, ainda, na chácara do paciente, trinta e duas munições calibre .22 (ação penal n. 0706512-46.2024.8.07.0001, ID 187593582). Cumpridos os mandados de busca e apreensão, o MM. Juiz da 3a Vara Criminal da comarca de Águas Lindas de Goiás declinou da competência em favor do juízo criminal de Ceilândia - DF, ao fundamento de que, conquanto as investigações tenham sido realizadas pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos de Águas Lindas de Goiás - GENARC e os mandados de busca e apreensão cumpridos por esse juízo, os crimes se consumaram em Ceilândia - DF (ID 58526352, p. 2). O Ministério Público do Distrito Federal, em 28.2.24, ofereceu denúncia contra o paciente e outros dois autores (ação penal, ID 188092346). No mesmo dia, o MM. Juiz da 2a Vara de Entorpecentes do DF manteve a prisão preventiva e ordenou a intimação dos denunciados para defesa prévia (ação penal, ID 188099462). Ao examinar pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o MM. Juiz da 2a Vara de Entorpecentes do DF ratificou a produção provatória e todos os atos decisórios praticados pelo MM. Juiz da 3a Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás - GO e manteve a prisão (ID 57924938, p. 3/5). As investigações, incialmente, buscavam apurar a prática de crimes de tráfico de drogas em Águas Lindas do Goiás - GO, tanto que foram realizadas por Grupo Especial de Repressão a Narcóticos daquela cidade. Posteriormente, demonstrou-se que as atividades dos membros da associação criminosa não se limitavam à cidade de Águas Lindas de Goiás, mas tinham ramificações em Santo Antônio do Descoberto-GO e no Distrito Federal. O MM. Juiz da 3a Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás - GO era, à época, aparentemente competente para processar e julgar a ação. Não há nulidade a ser sanada. Entende o e. STJ que “A conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a sua manutenção, poderá ocorrer perante o juízo aparente, ou seja, aquele que, diante das informações coletadas até o momento, aparenta ser o competente para a ação penal, razão pela qual, ainda que constatado, posteriormente, a sua incompetência para o processo e julgamento da causa, não restará invalidado, automaticamente, o decreto prisional.”(RHC n. 79.598/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 28/4/2017). A associação dos réus para o tráfico não se limitou à cidade de Águas Lindas de Goiás. Eles mantinham drogas em depósito em Santo Antônio do Descoberto-GO e armamento no Distrito Federal. E o crime de posse irregular de arma de fogo consumou-se no Distrito Federal, onde residem o paciente e outro coautor, que se associaram para o tráfico, o que indica que competência para julgar e processar a ação é, de fato, do MM. Juiz da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. No estabelecimento comercial vinculado ao paciente foi apreendida significativa quantidade de entorpecentes – 416g de cocaína e 384kg de maconha, além de balanças de precisão - petrechos típicos de tráfico de drogas - e diversas munições. Entende o e. STJ que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, a indicar a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Além disso, o paciente é contumaz na prática de crimes. Registra três condenações definitivas pelos crimes de roubo circunstanciado e furto (ID 58535961/72). Não bastasse, como consignou a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, as evidências são de que integra associação criminosa voltada para o comércio ilegal de drogas desde o ano de 2022, com contatos inclusive fora do país (ID 58526353, p. 33/7). E o contexto em que preso preventivamente - após investigações que apontaram o paciente e outras pessoas como traficantes de drogas na região e apreensão de armas e munições em sua residência, sem que apresentados seus respectivos registros - evidencia sua periculosidade e desprezo à ordem pública. Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem domicílio certo e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. O paciente provou ser pai de filho de 10 anos de idade. Não provou, contudo, que é o único responsável pelos cuidados dele. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Quanto ao alegado excesso de prazo, a instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). A denúncia narra complexa atuação de grupo criminoso, com fornecimento de drogas a traficantes de Santo Antônio do Descoberto e Águas Lindas, ambas cidades de Goiás, e guarda de armamento na residência do paciente no Distrito Federal. O paciente está preso desde 13.12.23. Em 28.2.24, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outros dois coautores. Além disso, requereu a quebra do sigilo de dados de aparelhos celulares (ID 188092346, ação penal). Em 8.4.24, foi mantida a prisão preventiva do paciente e de coautor, por permanecerem presentes os requisitos e fundamentos da segregação cautelar (ID 192468416, ação penal). Expedidas cartas precatórias de intimação dos coautores para apresentar defesa prévia, a defesa do paciente requereu, em 12.4.24, que antes de apresentar a defesa prévia, fosse analisada a competência do juízo para processar e julgar o feito (ID 193180012, ação penal). O coautor Silvecio Gonçalves da Silva apresentou defesa prévia em 17.4.24 (ID 193626378, ação penal). A carta precatória de intimação do coautor Fernando Clovis de Sousa Campos foi juntada com finalidade atingida apenas em 24.4.24 (ID 194550633, ação penal). A complexidade do caso – com três coautores, todos intimados por carta precatória, sendo que dois deles ainda não apresentaram defesa prévia -- justifica o tempo decorrido desde a prisão - 139 dias. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES